Tribunal: TJBA
Processo: 2000248-11.2024.8.05.0022
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2000248-11.2024.8.05.0022

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: ELIOMAR FAUSTINO DA SILVA

Advogado(s): HORLAN REAL MOTA, WEBERTH DE OLIVEIRA NASCIMENTO, ANDRE LUIZ DE CARVALHO COITE, ARTHUR FREITAS COÊLHO VIEIRA registrado(a) civilmente como ARTHUR FREITAS VIEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
CONTRA
ACÓRDÃO PROFERIDO
NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
. PLEITO DE REFORMA DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
. INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO DECISUM
. EMBARGOS
DESPROVIDOS
.

I
– Segundo consta na Petição dos Embargos, o julgado estaria
omisso pelo fato de não ter seguido o entendimento da Procuradoria de Justiça, que opinou pelo provimento parcial do Agravo em Execução
.

II
- Não assiste razão ao Embargante quando afirma a presença de
omissão na
Decisão Embargada no tocante às teses arguidas pelo
Embargante
,
todas elas devidamente tratadas no decisum
.
Inexiste a obrigação do Órgão Julgador seguir o opinativo Ministerial. O Acórdão recorrido demonstra de forma suficiente as razões do convencimento do Colegiado.

III
- Com efeito,
in casu,
examinando os autos verifica-se que não houve mácula aos preceitos do artigo 619 do CPP. Estando, pois, ausentes os requisitos do aludido dispositivo não cabe o manejo dos Embargos de Declaração.

IV
- O recurso trazido a juízo revela-se manifestamente infundado, já que o Embargante demonstra apenas a pretensão de rediscutir a causa, o que não é permitido nos Embargos.

V
– Procuradoria de Justiça opina pela rejeição dos embargos.

VI - Embargos de Declaração não providos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração
opostos contra o Acórdão constante nos autos do
Agravo em Execução Penal
nº
2000248-11.2024.8.05.0022
, de
Barreiras
/BA, tendo como Embargante
ELIOMAR FAUSTINO DA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da 2ª Turma, da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO

A
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões adiante expendidas.